Tribunal: TCU
Processo: 003.322/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DA MARINHA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11097/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.322/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Claudia Lopes (XXX.614.814-XX); Berenice Francisca Lopes (XXX.074.924-XX); Jaqueline Campelo Barros (XXX.630.797-XX); Lucina Ferreira Maciel (XXX.213.807-XX); Maria Elenita Lopes (XXX.889.314-XX); Maria de Fatima Lopes (XXX.634.354-XX); Maria de Lourdes Lopes (XXX.976.634-XX); Maria de Nazare Monteiro Menescal (XXX.063.562-XX); Maria do Socorro Lopes (XXX.630.524-XX); Sanira Monteiro Santos Pereira (XXX.528.217-XX); Sephora Claudia Lopes (XXX.667.254-XX); Suely Pereira Webering (XXX.006.757-XX); Telma Menescal Pereira (XXX.398.292-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.